Tribunal: TJMMG
Processo: 2000083-14.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000083-14.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 27/04/2023 Publicação: 16/05/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR REJEITADA – ART. 125, §4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – MÉRITO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 13, III, C/C ART. 64, II, AMBOS DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA EM REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR REGIDO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE – DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA – REFORMA DA SENTENÇA A QUO – MANUTENÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO – PROVIMENTO NEGADO. - No controle jurisdicional do ato administrativo-disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal – princípios estes que foram observados –, não podendo proceder a incursões no mérito administrativo, a não ser sobre questões de legalidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Bruno Eduardo Ribeiro e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela defesa de incompetência da Justiça Militar para julgar o feito, com fulcro no § 4º do art. 125 da Constituição Federal, e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Bruno Eduardo Ribeiro, representado por seu curador, Amarildo José Ribeiro, em face do Estado de Minas Gerais. Em sua peça inicial, a defesa inicialmente asseverou que a presente ação foi ajuizada perante a 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG, porquanto já estava em curso nessa jurisdição o Mandado de Segurança n. 5061958-94.2017.8.13.0024, que foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 extinto sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, estando o feito na fase recursal. Relatou a defesa que o autor foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 104.325/17 – PAD/CPM e à Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 106.794/16/CPM, mesmo sendo portador de doenças psiquiátricas gravíssimas, com diagnóstico dado pelo serviço de saúde mental da PMMG, no ano de 2011. Alegou que Administração militar vinha negligenciando o quadro de saúde do autor, mesmo diante de diagnósticos de doenças psiquiátricas graves e internações psiquiátricas, quando, em 25/05/2015, após mais um surto psicótico, foi compulsoriamente internado no Hospital Metropolitano da cidade de Barbacena/MG, onde permaneceu até 15/03/2017, com diagnóstico de esquizofrenia (CID F20), transtorno afetivo bipolar (CID F31), transtornos dissociativos (CID F44), transtorno da personalidade (CID F60.9), transtornos dos hábitos e dos impulsos (CID F63), transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas (CID F19). Aduziu que, inexplicavelmente, o autor foi transferido e internado na Clínica psiquiátrica São Bento Menni, na cidade de Divinópolis/MG. Segundo a defesa, diante da gravidade do quadro de saúde mental, o genitor do autor propôs ação de interdição na Comarca de Vespasiano/MG (Processo n. 5001532-65.2015.8.13.0290), tendo o juízo da 1ª Vara Cível decretado a interdição provisória em 01/09/2015, sendo o feito transferido para a Comarca de Barbacena/MG (Processo n. 5001197-98.2017.8.13.0056), pois o autor estava internado naquela cidade. Afirmou que, de posse do termo de curatela, o curador, em 29/09/2015, protocolou, no 36º BPM, unidade onde o autor servia, um requerimento comunicando a interdição e requerendo providências no sentido que fossem suspensos os procedimentos administrativo-disciplinares em andamento, até que o poder judiciário deliberasse em definitivo. Alegou que a Administração militar não respondeu ao requerimento, tampouco tomou providência quanto aos assédios morais aos quais se encontrava e se encontra submetido o autor, optando, no entanto, por marginalizá-lo e persegui-lo, em vez de lhe proporcionar tratamento médico e psicológico. Aduziu que o curador protocolou, durante a instrução dos procedimentos, vários requerimentos pleiteando a anulação, o arquivamento e/ou a suspensão dos procedimentos administrativo-disciplinares, bem como que fosse o autor submetido a perícia psicopatológica no Instituto Médico Legal (IML), devido à falta de imparcialidade da Junta Central de Saúde (JCS), não sendo atendido qualquer dos seus pedidos. Segundo a defesa, a administração militar, ao instaurar os procedimentos administrativo-disciplinares, violou a Constituição Federal, a Constituição Estadual, as leis estaduais e a ordem judicial (interdição). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alegou que o autor está internado em hospital psiquiátrico há quase 02 (dois) anos e, por essa razão, não tem condições físicas e mentais de promover sua autodefesa, não podendo o curador fazê-lo, como pretende a Administração Militar, que, ao proceder sob esse entendimento, viola o disposto na Constituição Federal (art. 5º, LV, e art. 37), na Constituição Estadual (art. 4º, §§ 3º e 4º, e art. 13 §§ 1º e 2º), na Lei Estadual n. 14.310/02 (art. 9º, art. 11, art. 63 e art. 73) e na Lei Estadual n. 14.184/02 (artigos 2º ao 5º, 8º, 9º e 46). Ademais, asseverou que, em 29/05/2017, estaria programada a realização de perícia psicopatológica pela JCS, unidade militar diretamente subordinada à Diretoria de Saúde, que não possui independência funcional e que atua de forma absolutamente contrária ao que determina o Código de Ética Médica. Alegou que as condutas adotadas pelo corregedor da PMMG violam as Constituições Federal e Estadual, as Leis n. 14.310/02 e n. 4.184/02, a Convenção Americana de Direitos Humanos e as Leis Federais n. 4.898/65 e n. 9455/97, pois impõe ao autor e aos seus familiares um gravíssimo e desumano sofrimento com tortura psicológica, ao adotar postura de “pressão” e assédio moral. Disse que os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência foram devidamente demonstrados no caderno probatório coligido aos autos. Por fim, alegou que todos os requerimentos apresentados pela defesa à administração militar não foram atendidos ou respondidos; que a citação do curador para responder ao PAD de Portaria n. 104.325/17 ocorreu por e-mail e em desacordo com a legislação em vigor; que o autor não foi regularmente citado sobre a instauração do PAD; que não foi oportunizado ao autor se manifestar e/ou se autodefender na SAD de Portaria n. 106.794/16; que os procedimentos administrativos foram instaurados contrariando a ordem judicial de interdição provisória do autor; que a JCS vem reiteradamente modificando os pareceres e relatórios médicos apresentados pelo autor, com o objetivo de prejudicá-lo, e que os direitos do autor e as normas que regulam as matérias pertinentes ao caso foram frontalmente violadas. Com essas considerações, requereu que seja deferida a medida liminar e, no mérito, que seja julgada procedente a presente ação, para declarar a nulidade dos atos administrativos. Requereu, ainda, que o autor seja desagravado publicamente e que seja indenizado no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais e materiais. Ao final, requereu que sejam fixados honorários advocatícios nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC). Atribuiu à causa o valor de R$ 130,06 (cento e trinta reais e seis centavos). A inicial foi instruída com os documentos coligidos nos Eventos 1 e 2 – Processo n. 2000083-14.2021.9.13.0005. O meritíssimo juiz de direito da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/Minas Gerais concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita e determinou à parte autora TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 juntar aos autos cópia do laudo da perícia psicopatológica emitido pela JCS (Evento 1 – DESPADEC18 – Processo n. 2000083-14.2021.9.13.0005). A defesa do autor informou, conforme petição coligida no Evento 1 – PET 20, que a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) não esclareceu se o exame havia sido realizado, tampouco disponibilizou o respectivo laudo. Após determinação para que fosse cumprido o despacho acostado ao Evento 1 – DESPADEC21, a parte autora trouxe o Laudo de Perícia Psicopatológica n. 25 de 09/06/2017, exarado pela JCS, e requereu que seja decretada a nulidade absoluta do mesmo. Mencionou, ainda, sentença penal absolutória exarada nos autos do Processo 0001041-87.2014.9.13.0002 e reiterou o pedido de tutela de urgência. Alternativamente, requereu a suspensão dos procedimentos até que o autor recebesse alta médica e apresentasse condições de promover sua autodefesa e, ainda, requereu a anulação dos atos já praticados, tendo em vista que o autor não foi citado para responder às acusações administrativas formuladas em seu desfavor (Evento 1, PET23 e DOC 24 – Processo n. 2000083-14.2021.9.13.0005). O Ministério Público requereu que fosse intimada a parte autora a fim de que informar se já teria sido realizada a perícia médica no processo de curatela (Processo n. 5001197- 98.2017.8.13.0056) e, caso positivo, pugnou pela apresentação da documentação correspondente. Por fim, pugnou pela suspensão do presente feito, nos termos do art. 313 do CPC (Evento 1, PROMOÇÃO25). A defesa do autor reiterou os argumentos trazidos em suas manifestações anteriores e requereu a sua transferência para o quadro de praças reformadas da PMMG. Alternativamente, requereu a submissão do autor a perícia médica do IML/BH e, via de consequência, a suspensão imediata dos procedimentos disciplinares em andamento e ora questionados (Evento 1, PET26) Consta no Evento 1, DOC 27, o laudo pericial exarado pelo IML/BH em 09/01/2018. O Juízo a quo não conheceu dos pedidos defensivos visando à transferência do militar para o quadro de praças reformadas da PMMG e indeferiu o pleito de reconsideração do pedido de tutela de urgência, por entender que não foi apresentado qualquer fato novo capaz de modificar o entendimento já apresentado (Evento 1 – PET26 e DESPADEC34 – Processo n. 2000083-14.2021.9.13.0005). O Estado de Minas Gerais apresentou sua contestação. Preliminarmente, alegou a incompetência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito. No mérito, disse que a administração militar agiu em conformidade com o princípio da legalidade e que ao Poder Judiciário é vedado imiscuir-se no mérito administrativo. Por fim, pugnou pelo acatamento da preliminar e pela improcedência dos pedidos. A defesa do autor impugnou a contestação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O Ministério Público manifestou-se pela rejeição da questão preliminar de incompetência da justiça comum e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados na inicial (Evento 1, PROMOÇÃO 36). A meritíssima juíza da 2ª Vara Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG prolatou a sentença coligida no Evento 1 – SENT40. Inicialmente, rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça comum. No mérito, asseverou que o Poder Judiciário não pode analisar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe, tão-somente, examinar a legalidade do ato administrativo, apurando a existência de provas para lastrear a decisão administrativa, e não o seu conteúdo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de Poderes. Disse que, apesar de ter sido reconhecida a incapacidade civil do militar no juízo cível, tal circunstância, por si só, não exige a suspensão do processo, até mesmo porque o laudo pericial do IML atestou que o autor se enquadrava numa situação de semi-imputabilidade. Esclareceu que a semi-imputabilidade não gera uma situação de inimputabilidade do autor do fato, e, sim, uma redução da penalidade, em razão de o semi-imputável não ser inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aduziu que o laudo pericial da Junta Médica da Policia Militar não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, até mesmo porque aquele oriundo da Polícia Civil confirmou que o autor não se encontra em situação de inimputabilidade, situação que afasta a incidência do art. 73 da Lei n.14.310/2002. Dessa forma, afirmou não ser o caso de suspensão do PAD e da sindicância. existentes. Concluiu que inexistiu qualquer vício referente ao contraditório ou à ampla defesa, ou uma indevida apuração de fatos prescritos, a justificar a anulação do processo administrativo-disciplinar, sendo, portanto, inviável a ingerência do Poder Judiciário. Nesses termos, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando-o ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrando-os em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC, observando-se a gratuidade deferida. A defesa do autor interpôs recurso de apelação requerendo a reforma integral da sentença (Evento 1 – RAZAPELA44). O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 1 – CONTRAZAP49). A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Evento 1 – PROMOÇÃO52). Em 13/03/2019, o desembargador Lailson Braga Baeta Neves, em decisão monocrática, declarou a incompetência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autos à Justiça Militar, nos termos do artigo 64, §3º, do CPC/15 (Evento 1, DECMONO54). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em 16/06/2021, o desembargador José Flávio de Almeida deixou de conhecer o conflito de competência (Processo n. 1.0000.18.133740-3/003), suscitado pela defesa do autor, fundamentando a sua decisão no artigo 541, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (RITJMG) (Evento 1 – DECMONO57). Distribuído o feito nesta justiça Militar (Evento 3 – DESP10), o meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) reafirmou a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar a ação, ratificou a decisão que indeferiu a tutela de urgência e concedeu a justiça gratuita. Determinou, ainda, a intimação das partes para a especificação de provas e a apresentação da contestação (Eventos 10 e 27). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, alegando que o autor foi devidamente notificado das acusações que pesavam em seu desfavor, tendo-lhe sido assegurada a apresentação de defesa e a oportunidade de produzir as provas que julgasse necessárias, não logrando, no entanto, êxito em afastar as transgressões disciplinares a ele imputadas. Disse que as provas carreadas aos autos, especialmente as do Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) n. 107278/36º BPM e do PCNet n. 2015-188-002896-005-003949585-99, da Delegacia Especializada de atendimento à Mulher/Nova Lima/MG, demonstram que o autor adotou uma conduta antiética e incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados na Lei Estadual n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Segundo o Estado de Minas Gerais, consta dos autos que o autor foi autorizado a entrar na sala da administração da 179ª Cia PM, para imprimir um documento, oportunidade em que subtraiu a arma de fogo, modelo MD7LX, com número de série EKA 13642, pertencente ao sargenteante da Companhia. Disse que, de posse da arma de fogo, o autor se deslocou até a residência da sua ex-namorada no Município de Nova Lima/MG e efetuou disparos contra os parentes dela, evadindo-se em seguida no seu veículo, até que foi abordado e preso. Alegou que o comportamento do autor configurou as transgressões disciplinares descritas no CEDM (artigos 13, inciso III, e 64, inciso II) o que o incapacita de permanecer nas fileiras da Corporação. Disse que, durante a instrução do PAD, foram assegurados ao autor os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos termos do artigo 63 do CEDM. Mencionou que o curador provisório e o defensor do autor foram notificados para a reunião de instalação do PAD; que os membros da CPAD prestaram o compromisso regulamentar, em estrita observância ao disposto na alínea “a” do inciso V do art. 70 do CEDM; que o autor foi intimado em três oportunidades diferentes a prestar o seu depoimento e apresentou um impedimento de saúde, solicitando o agendamento de uma nova data e que o presidente da CPAD fundamentou e indeferiu o pedido; que todos os requerimentos e as manifestações apresentados pelo autor TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 no curso do processo foram analisados pela CPAD; que todas as testemunhas arroladas pela defesa foram ouvidas durante o PAD; e que, ao final da instrução; foi aberta vista para a defesa apresentar suas alegações finais. No tocante à nulidade referente à falta de notificação do acusado para se defender, disse que não merece prosperar a alegação, pois foi deferido a Amarildo José Ribeiro o compromisso de exercer o cargo de curador provisório do autor, nos termos do art. 68, III, IV, §1º, do CEDM. Em relação à sanidade mental do autor, asseverou ter restado demonstrado no laudo pericial da JCS que o periciado era, à época dos fatos, capaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de se determinar de acordo com esse entendimento, e que era considerado imputável. Disse que a defesa solicitou a juntada de um laudo exarado pelo IML, que concluiu pela semi-imputabilidade do autor. Após tomar conhecimento do laudo, a CPAD solicitou um posicionamento da JCS, a qual reiterou e confirmou o conteúdo da perícia psicopatológica. Destacou que o laudo pericial exarado pela JCS não se vincula a diagnósticos e pareceres de especialistas e/ou a resultados de exames complementares e/ou a diagnósticos decorrentes de internação do periciado. Disse que as teses autorais devem ser afastadas, pois restou demonstrado nos autos que o autor articulou meticulosamente a sua ação, bem como deixou o seu superior hierárquico em dificuldade, com a subtração da arma de fogo do sargenteante. Segundo o Estado de Minas Gerais, o autor foi devidamente punido, pois praticou condutas violadoras de normas e princípios militares. Alegou que não merece prosperar o pedido de anulação do ato administrativo, uma vez que a análise por parte desse douto juízo restringe-se a legalidade, não cabendo a apreciação do mérito administrativo. Por fim, declarou que a administração militar agiu em conformidade com as determinações legais pertinentes à matéria e respeitando os princípios da ampla defesa e do contraditório. Com essas considerações, requereu que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor (Evento 34). A defesa do autor impugnou a contestação reiterando os argumentos e os pedidos apresentados na inicial (Evento 40). Na fase de especificações de provas, as partes informaram não possuir mais provas a produzir (Eventos 46 e 47). Intimadas, as partes apresentaram suas alegações finais (Eventos 53 e 57). O meritíssimo juiz a quo prolatou a sentença, conforme se depreende do Evento 59. Inicialmente, alegou que a SAD n. 106.794/2016 – CPM foi instaurada em desfavor do autor, pois ele teria, no dia 23/06/2015, durante atendimento clínico por meio de palavras de baixo calão, ofendido o 2º Ten PM QOS Igor Alvarenga Moreira dos Santos, responsável por seu atendimento clínico, e ainda dispensando-lhe TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 tratamento desrespeitoso, referenciando-se a ele como ‘tenentinho de merda’, sendo necessário os militares da escola conterem o acusado. Disse que o PAD de Portaria n. 104.325/2017-CPM foi instaurado em razão dos fatos narrados no APFD n. 107278/36º BPM e no PCNet n. 2015-188-002896-005-003949585-99, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher em Nova Lima/MG. Relatou que consta dos autos que, em 18/05/2015, por volta das 13h, o autor teria sido autorizado a entrar na sala da administração da 179ª Cia PM, para imprimir um documento quando, na oportunidade, teria subtraído a arma de fogo.40 Imbel, modelo MD7LX, com o número de série EKA 13642, pertencente ao sargenteante da Companhia. Consta, ainda, que, de posse da arma de fogo, o autor teria se deslocado para a residência da sua ex-namorada, no município de Nova Lima/MG, onde teria efetuado disparos contra os parentes dela, evadindo-se em seguida no seu veículo, até que foi abordado e preso. Disse que, no âmbito criminal, os fatos deram origem à Ação Penal n. 0052937-46.2015.8.13.0188 (crimes de tentativa de homicídio, ameaça e desobediência) e à Ação Penal n. 0000927-20.2015.9.13.0001 (crime de peculato-furto). Alegou que, no âmbito administrativo, foi instaurado o PAD, cuja solução, ao final, enquadrou o autor como incurso no artigo 13, inciso III, c/c o artigo 64, inciso II, ambos do CEDM, culminando em sua demissão das fileiras da PMMG. Ademais, informou que a análise do Poder Judiciário se restringe à legalidade do ato, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. Isto posto, alegou ser o caso de julgar improcedente a ação, pois não foi possível verificar qualquer ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da demissão ao autor. Quanto à alegação da defesa de que o PAD e a SAD não poderiam ter sido iniciados, haja vista a interdição judicial do autor, declarou que os fatos ensejadores do PAD ocorreram em 18/05/2015; que os fatos ensejadores da SAD ocorreram em 23/06/2015; e, que a ação de interdição do autor só foi ajuizada em 13/08/2015. Disse que a curatela provisória foi concedida ao genitor do autor no dia 08/09/2015 e, que ele só foi submetido a perícia psicopatológica em 29/05/2017, tendo a JCS, concluído na oportunidade que: “o periciando não evidencia transtorno mental alienante e nem invalidante. A sua capacidade de entendimento e de autodeterminação estão íntegras.” Alegou que o autor foi submetido a uma perícia médica no dia 26/03/2015, a qual concluiu que “não é quadro clínico alienante e nem invalidante, é passível de tratamento, podendo haver remissão dos sintomas.” Declarou ter nos autos um laudo pericial datado de 18/11/2015, cuja conclusão é, “não é quadro clínico alienante e nem invalidante, não é moléstia profissional ou decorrente de acidente de serviço, é passível de tratamento, podendo haver remissão dos sintomas.” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Além disso, afirmou que, a sentença proferida nos autos n. 0000927-20.2015.9.13.0001 - 04/04/2017, confirmada pelo TJMMG, expõe que: “O Conselho Permanente de Justiça por unanimidade de votos decidiu pela imputabilidade do acusado considerando o laudo médico pericial realizado pela JCS nestes autos e no mérito também por decisão unanime decidiu pela condenação do mesmo, pela prática do delito capitulado no art 303, § 2º do CPM, impondo ao mesmo a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto.” Ressaltou que, o termo de curatela provisória, não faz menção à retroatividade dos seus efeitos, motivo pelo qual não se pode presumir que, à época do fato transgressor – 18/05/2015, o autor não possuía capacidade de entendimento da conduta ilícita. Para corroborar o esposado, colacionou jurisprudência nesse sentido. Por conseguinte, alegou que as acusações feitas ao corregedor da PMMG não passam de meras alegações subjetivas, sem provas concretas, com adjetivações superlativas e sem substância. Em relação à JCS, disse que o autor faz referências levianas e inconsequentes, mostrando desconhecer o trabalho daquela Junta, cujos médicos componentes possuem total independência funcional. Quanto à sua representação, alegou que não há que se falar em irregularidades, uma vez que o autor admitiu que o seu curador tomou ciência dos procedimentos administrativos e, que, inclusive, nomeou procurador, que apresentou vários requerimentos e atuou em todas as oportunidades possíveis. Dessa forma, declarou que a administração militar apurou regularmente os fatos, oportunizando ao autor descaracterizar e/ou justificar a sua ocorrência. Disse que as provas carreadas aos autos comprovam que o PAD transcorreu dentro da legalidade e que a decisão disciplinar foi embasada em indícios colhidos no curso do procedimento, em perfeita harmonia com os princípios do contraditório, não havendo que se falar em desagravo por parte da PMMG. No tocante ao pedido de indenização a título de danos materiais e morais, alegou que a autoridade militar sancionadora cumpriu o que recomenda a lei. Destacou que é dever da autoridade militar jubilar das fileiras da Corporação aqueles que se comportam em desacordo com os seus regramentos institucionais, comprometendo a ética e a disciplina militares, a idoneidade da Polícia Militar, afetando o pundonor de seus integrantes. Por fim, disse ser inadmissível o pedido do autor de fazer “publicar no diário oficial bem como nos boletins internos da PMMG, o reconhecimento dos abusos contra ele praticados”, porquanto não ocorreram abusos. Com esses fundamentos, julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 valor da causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC (Evento 59 – SENT1). A defesa interpôs recurso de apelação (Evento 63 – Apelação1). Em suas razões recursais, alegou, preliminarmente, a incompetência da Justiça Militar estadual para processar e julgar o feito. Segundo a defesa, o Supremo Tribunal Federal (STF), no Agravo n. 691.306/MS, julgado sob a sistemática da repercussão geral, interpretou o artigo 125, § 4º, da Constituição da República, fixando o entendimento de que a Justiça comum estadual é a competente para julgar a infração disciplinar militar, orientação que foi seguida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Disse que o juízo a quo não apreciou o conflito de competência suscitado na peça vestibular, existente entre a jurisprudência do STF e a jurisprudência do TJMG. No mérito, disse que a r. sentença deverá ser reformada, pois o juízo a quo não obedeceu ao previsto no artigo 489, §1º e seguintes, do CPC, especialmente os itens I, II, III, IV, V e VI. Afirmou que o juízo a quo também não examinou o conjunto probatório, a impugnação constante no Evento 41, a manifestação/requerimento coligida no Evento 46 e os memoriais finais juntados no Evento 53. Alegou que o apelante, antes da incorporação aos quadros da PMMG, foi aprovado em todos os testes a que foi submetido, incluindo o da saúde física e mental, obedecendo as regras esculpidas no artigo 5º da Lei Estadual n. 5.301/69. Disse que as doenças das quais o apelante é portador foram desencadeadas no exercício das atividades policiais, o que demonstra que a administração militar violou a Resolução n. 3.524/2000. Ademais, ressaltou que o fato de o curador ter constituído advogado para representar o ora apelante no PAD não desobriga a administração a promover a citação pessoal do acusado, conforme inteligência dos artigos 68 e 69 do CEDM, da lei estadual n. 14.184/02, do CPC e do Código de Processo Penal (CPP). Alegou que o laudo pericial elaborado pela JCS afronta o Código de Ética Médica e, ainda, que os peritos militares não respeitaram e não cumpriram o que determina a Resolução n. 4278/2013 da PMMG. Afirmou que o laudo exarado pela JCS não fez referência ao parecer técnico do médico do Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) e que o exame foi contra todos os diagnósticos constantes no vasto prontuário hospitalar do apelante. Aduziu que o laudo pericial que concluiu pela semi-impuitabilidade do apelante foi realizado mais de um ano após os fatos e depois da internação do apelante em hospital especializado. Ademais, alegou que o laudo de insanidade mental confeccionado pelo IML – realizado no dia 09/01/2023 –, que atesta a semi-imputabilidade do apelante, comprova que o laudo da JCS é absolutamente imprestável para o fim a que se destina. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Disse que foi juntado aos autos um relatório médico psiquiátrico minucioso – elaborado pelo médico psiquiatra que assistiu ao apelante por mais de dois anos –, o qual descreveu as patologias mentais de que é portador o apelante. Segundo a defesa, a administração militar, em vez de cumprir os seus deveres e garantir os direitos do apelante, preferiu, de forma desumana e ilegal, excluí-lo. Alegou ainda a prescrição da ação, nos termos do artigo 90, III, do CEDM. Reiterou que a administração militar instaurou o PAD de Portaria n. 104.325/17 e a SAD de Portaria n. 106.794, mesmo sabendo que o apelante era portador de doenças psiquiátricas gravíssimas – com diagnóstico dado por profissionais da Clínica de Psicologia e Psiquiatria (CLIPPS) –, que remetiam ao ano de 2011. Da mesma forma, reiterou que os requerimentos apresentados pela defesa em sede administrativa não foram atendidos, violando, assim, o previsto na Constituição Federal (artigos 5º e 37), na Constituição Estadual (artigos 4 e 13), na Lei Estadual n. 5.301/69, na Lei Estadual n. 14.310/02 (artigos 9º, 11, 63, 73 e 90) e na Lei Estadual n. 14.184/02 (artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 8º, 9º e 46). Com essas considerações, requereu a reforma da sentença, para que sejam os pleitos autorais julgados totalmente procedentes (Evento 63, PET2). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões de apelação, conforme se depreende no Evento 71. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. I - PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR Inicialmente, rejeito a preliminar arguida pela defesa de incompetência da Justiça Militar para julgar o feito, o que faço com fulcro no §4º do art. 125 da Constituição Federal, senão vejamos: Art. 125 - Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] §4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. No mesmo sentido, determina a Constituição do Estado de Minas Gerais em seu art. 111, parágrafo único: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Art. 111, da Constituição do Estado de Minas Gerais – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. Parágrafo único - Compete aos Juízes de Direito do Juízo Militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de Juiz de Direito, processar e julgar os demais crimes militares. Ao contrário do que afirmou a defesa, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é sedimentada na mesma direção, atribuindo a esta Justiça castrense a competência para o julgamento de ações judiciais contra atos disciplinares militares, como é o caso em tela. Confira-se: 1. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Competência da Justiça Militar para processar e julgar atos disciplinares dos militares. Art. 125, § 4º, da CF, na redação conferida pela EC 45/2004. Precedentes. 3. Demissão. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE 1301133 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 03-09-2021 PUBLIC 08-09-2021) Grifei EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Policial militar. Ação anulatória de punição disciplinar com pedido de indenização por danos morais. Competência da Justiça Militar. EC n. 45/04. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a Emenda Constitucional n. 45/04, ao dar nova redação ao § 4º do art. 125 da Constituição Federal, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, atribuindo-lhe competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares. [...] (RE 872778 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018) Grifei EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR. DEMISSÃO. SÚMULAS 673, 280 E 279/STF. NÃO VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO ART. 125, § 5º, CF/1988. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que o art. 125, § 5º, da Constituição, na redação dada pela EC n. 45/2004, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, autorizando sua competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares, envolvendo não só as questões de mérito mas também o seu aspecto formal. Precedentes. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 (ARE 1099963 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018) Grifei Na mesma esteira, segue o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG): EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - SANÇÃO - ATO DISCIPLINAR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - ART. 125, §4º, DA CR/88. - É da competência da Justiça Militar Estadual processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares, conforme art. 125, §4º, da CR/88, com a redação dada pela EC 45/04. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.284390-6/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2023, publicação da súmula em 13/04/2023) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - POLICIAL MILITAR - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - DEMISSÃO -COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR - ART. 125, §§ 4º E 5º DA CF/88. Nos termos do art. 125, §4º da CR/88, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.175254-6/002, Relator(a): Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2023, publicação da súmula em 17/03/2023) EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - MILITAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR "IN CASU". A teor do art. 125, § 4º e 5º, da Constituição da República, bem como do art. 111 da Constituição Estadual, é da Justiça Militar Estadual a competência para processar e julgar ações ajuizadas contra atos disciplinares impostos em Processo Administrativo Disciplinar que culmina com a exclusão do militar da corporação. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.22.153823-4/000, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2022, publicação da súmula em 07/09/2022) Dessa forma, sendo a pretensão do apelante a anulação dos atos administrativos oriundos do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 104.325/17, entendo que a presente ação deve ser processada e julgada nessa Justiça especializada a teor do disposto nos artigos 125, §4º, da Constituição Federal e 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais. II – MÉRITO Entendo que o ato administrativo-disciplinar que determinou a demissão do apelante deve ser mantido em seus exatos termos, conforme passo a demonstrar. Como é sabido, o exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos Poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição Federal. O controle judicial sobre atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. Sobre a matéria, é oportuna a colação dos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho: [...] O que é vedado ao Judiciário, como corretamente tem decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, ao se admitir essa reavaliação, estar-se-ia possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições é vedada na Constituição em face do sistema da tripartição dos Poderes (art. 2º). (in Manual de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p. 1.016/1.017). Grifei No mesmo sentido, é sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: [...] 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes. [...] (STJ - AgInt no MS n. 28.370/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022) [...] 3. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar. Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Partindo dessa premissa, depreende-se do caderno probatório que a Sindicância Administrativa Disciplinar n. 106.794/2016 – CPM foi instaurada em desfavor do apelante, em razão dos fatos ocorridos no dia 23/06/2015, a saber: 1. Chegou ao conhecimento desta autoridade militar que nos autos do IPM de Portaria n. 115445/15 – CPM aflorou-se a prática, em tese, de transgressão disciplinar, perpetrada pelo n. 151.413-2, Sd PM Bruno Eduardo Ribeiro/36º BPM, o qual, no dia 23/06/2015, no “ambulatório crise” da CLIPS, durante atendimento clínico, por meio de palavras de baixo calão, teria ofendido o 2º Ten PM QOS Igor Alvarenga Moreira dos Santos, responsável por seu atendimento clínico, e ainda dispensando-lhe tratamento desrespeitoso referenciando-se a ela como “tenentinho de merda”, sendo necessário os militares da escolta conterem o acusado; 2. A conduta do acusado, se confirmada, amolda-se, em tese, à transgressão disciplinar descrita no inciso V do art. 13 do CEDM, sem prejuízo do afloramento de outras condutas antiéticas no decorrer do processo que, de igual modo, deverão ser exaustivamente apuradas e aprofundadas pelo sindicante (Evento 1 – DOC11, pág. 4). Já o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 104.325/2017 foi instaurado em desfavor do apelante em razão dos fatos ocorridos no dia 18/05/2015, vejamos: 1. Ressaiu dos autos de Prisão em Flagrante Delito n. 107278/36º BPM e do PCNet n. 2015-188-002896-005-003949585-99, da Delegacia Especializada de atendimento a Mulher de Nova Lima/MG, ambos de 18/05/2015, lavrado em desfavor do n. 151.413-2, Sd PM Bruno Eduardo Ribeiro, lotado no 36º BPM, o qual teria adotado conduta antiética residual incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM; 2. Consta dos autos que, em 18/05/15, por volta das 13 horas, o investigado teria sido autorizado a entrar na sala da administração da 179ª Cia PM, para imprimir um documento dele quando na oportunidade teria subtraído a arma de fogo .40 Imbel, modelo MD7LX, com número de série EKA 13642, pertencente ao Sargenteante da Companhia; 3. Consta ainda, que de posse da arma de fogo o Acusado teria se deslocado para a residência de sua ex-namorada, no Município de Nova Lima/MG, onde teria efetuado disparos contra parentes dela, evadindo em seguida no seu veículo, até que foi abordado e preso; comportamento que configura, em tese, transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso III, do CEDM; 4. Abstraindo os aspectos penais, que se encontram a cargo do juízo competente, constata-se que a ação imputada ao militar, numa análise administrativo-disciplinar afetou a honra pessoal, o decoro da classe e o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação; 5. Nesses termos, havendo o incursionamento do ato, em tese, no art. 64, II, do CEDM, deve ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar [...] (Eventos 1 – DOC9, pág. 7, DOC10, pág. 2). Consta também a informação que a ação de interdição foi proposta pelo genitor do apelante no dia 13/08/2015, tendo o juízo da 1ª Vara Cível TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 da Comarca de Vespasiano/MG concedido a curatela provisória em 08/09/2015 (TCURATELA8). Assim, é importante observar que a ação de interdição foi proposta após os fatos investigados nos procedimentos administrativos supramencionados. Além disso, não há qualquer informação de que a curatela provisória concedida em 08/09/2015 tenha retroagido seus efeitos, motivo pelo qual não se pode presumir que, a época dos fatos, o acusado era inimputável; pelo contrário, o apelante foi submetido à perícia psicopatológica pela Junta Central de Saúde (JCS), no dia 29/05/2017, tendo o exame concluído que ele não possuía qualquer transtorno mental alienante e que a sua capacidade de entendimento e de autodeterminação estavam íntegros na data dos fatos, vejamos: [...] 1.1 Se o acusado sofre de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado: Resposta: Não. Vide item “4 – Considerações Médico-Periciais” constante neste laudo. 1.2 Se no momento da ação ou omissão, o acusado se achava em algum dos estados referidos no item anterior: Resposta: Não. Vide item “4 – Considerações Médico-Periciais” constante neste laudo. 1.3 se, em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes o acusado possuía capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento: Resposta: Sim, o examinado possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. 1.4 se, a doença ou deficiência mental do acusado não lhe suprimindo, diminuiu-lhe, entretanto, consideravelmente, a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de se autodeterminar, quando o praticou: Resposta: Não. Vide respostas aos quesitos 1.2 e 1.3. 1.5 Se, sendo o paciente doente mental, existia a possibilidade de cura: Resposta: Vide respostas ao quesito 1.1. 1.6 Se, sendo o paciente doente mental, a doença é alienante ou não, e, em ambos, se é das que invalidam inteiramente: Resposta: Vide respostas ao quesito 1.1. 1.7 Se a conduta incriminadora do acusado foi, ou pode ter sido, consequência de estado de embriaguez, ao tempo da ação ou de alcoolismo crônico. Resposta: Não, o periciado não apresenta histórico pessoal de alcoolismo crônico. 3. CONCLUSÃO: O periciado não apresenta transtorno mental alienante e nem invalidante. Sua capacidade de entendimento e de autodeterminação estão íntegras. 4. CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS O periciado não é portador de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado sob o ponto de vista médico-legal. Pelos dados disponíveis, avaliação psiquiátrica objetiva, anamnese, histórico vital, análise dos exames complementares realizados, análise TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 dos relatórios dos médicos assistentes e dos sumários de alta hospitalares, conclui-se que o periciando apresentou manifestações clínicas compatíveis com a CID-10: F44.7 (transtorno dissociativo misto), desde Outubro/2.013. Segundo a Classificação Internacional de Doenças, CID10 (OMS-Genebra), o transtorno dissociativo misto é de origem psicogênica, do tipo neurótica, estando associado no tempo a eventos traumáticos, problemas insolúveis e intoleráveis ou a relacionamentos conturbados. O afeto desprazeroso produzido pelos problemas e conflitos que o indivíduo não consegue resolver é de alguma forma transformados em sintomas diversos. A predisposição e a vulnerabilidade individual desempenham papel preponderante na ocorrência e na sintomatologia do transtorno. Tal transtorno tem natureza crônica e cursa com episódios de agudização e períodos de remissão. É transtorno passível de tratamento, podendo cursar com remissão dos sintomas. No momento atual, o examinado relata remissão parcial de sua sintomatologia psicopatológica e encontra-se em tratamento psicofarmacoterápico adequado. Tal quadro clínico (CID-10: F44.7) não caracteriza quadro de doença mental e/ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado sob o ponto de vista médico-legal. Bem como não é transtorno mental alienante e nem invalidante, e, portanto não abole ou diminui a capacidade de entendimento e/ou autodeterminação do periciado. Não caracteriza moléstia profissional nem decorrente de acidente de serviço. Observa-se que o periciado não apresenta em seu histórico pregresso ou atual, assim como ao exame psiquiátrico objetivo, sinais ou sintomas clínicos que corroborem com as hipóteses diagnósticas da CID-10 de F31 (Transtorno Afetivo Bipolar) ou F20 (Esquizofrenia).” (Evento 1 – DOC24, págs. 01/06). Registra-se que o apelante foi submetido anteriormente a outras duas perícias médicas pela JCS, em 26/03/2015 e em 29/10/2015, as quais também concluíram que “o acusado possuía capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento” (Evento 2, AGRAVO14, páginas 38/41 e AGRAVO14, páginas 46/49). Outrossim, temos que, em 09/01/2018, o apelante foi submetido a exame de sanidade mental no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte/MG por requisição do juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (Processo 0002035-10.2017.9.13.0003). Vejam que o referido laudo não atesta a sua inimputabilidade, mas sim a semi-imputabilidade, a qual gera apenas uma redução da penalidade, em razão de não ser inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, nos termos do art. 26 do CPM. Confira-se: Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo único- A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Quanto à alegação de que a junta Central de Saúde (JCS) não tem independência funcional e atua de forma contrária ao que determina o Código de Ética Médica, entendo que razão não assiste ao apelante. Conforme o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), a Junta Central de Saúde (JCS) é a Unidade responsável pela realização de perícias de saúde em militares, na forma da Resolução Conjunta de Saúde n. 4278/2013 da PMMG/CBMMG: Art. 248 - A realização da perícia psicopatológica, observando-se as orientações previamente expostas nos art. 173 a 177 deste manual, é de competência da JCS, que deverá observar, quando da submissão de militar ao referido procedimento, as normas internas que dispõem sobre Inspeções e Perícias de Saúde na IME. §1º. A perícia psicopatológica visa resguardar, primordialmente, o interesse do acusado, haja vista que, conforme seu resultado, poderá ensejar no imediato arquivamento do processo. §2º. Todo militar submetido à PAD/PADS deverá ser encaminhado, no início do processo, pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD) ou encarregado, à SAS/NAIS para fins de avaliação clínica e também quanto à necessidade do seu encaminhamento à JCS para eventual submissão à perícia psicopatológica a que alude o art. 73 do CEDM. §3º. Confirmada a insanidade mental, o processo disciplinar, em regra, não poderá ser instaurado, instalado ou prosseguir, devendo a autoridade competente determinar seu encerramento, arquivando-o na pasta funcional do acusado para futuros efeitos e remetendo o respectivo laudo à Diretoria de Recursos Humanos ou Unidade correspondente para adoção de medidas decorrentes. Ressalta-se, ainda, que o laudo pericial exarado pela JCS não se vincula a diagnósticos, pareceres ou exames complementares apresentados por especialistas. Em relação às acusações feitas ao corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais, percebo que não foi trazida aos autos qualquer prova capaz de corroborar os supostos assédios, tratando-se, portanto, de meras alegações subjetivas. No tocante à representação do acusado/apelante em sede de PAD, não há que se falar em irregularidades, uma vez que o apelante admitiu que o seu curador tomou ciência dos procedimentos administrativos, apresentando, inclusive, em várias oportunidades, requerimentos e manifestações. Como é sabido, vigora no nosso ordenamento jurídico o entendimento de que a nulidade do processo administrativo está diretamente ligada à ocorrência de prejuízos à defesa, em conformidade com o princípio do “pas de nullité sans grief”. Assim, não basta a mera alegação de nulidade, sendo necessário se comprovar faticamente no processo que determinado ato, realizado de forma irregular, concretamente trouxe prejuízo à defesa, o que não ocorreu no caso em tela. Registre-se que a presente ação foi instruída com cópia desordenada e incompleta do processo administrativo-disciplinar (Evento 2 – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 AGRAVO23, págs. 33/44), todavia, atento aos limites de atuação do Poder Judiciário, concluo que as acusações foram demonstradas através de regular processo administrativo-disciplinar, com observância da legislação aplicável à espécie e das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa de Bruno Eduardo Ribeiro. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de abril de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator